Tribunal: TJSP
Processo: 1002211-57.2021.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Furto de aparelho celular. Existência de boletim de ocorrência. Fato comunicado à instituição financeira. Realização de saques em data posterior, num curto período de tempo, em valores incompatíveis com o perfil do consumidor. Procedência. Inconformismo. Não acolhimento. Relação regida pelo CDC. Inversão do ônus da prova. Ré não comprovou a

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Furto de aparelho celular. Existência de boletim de ocorrência. Fato comunicado à instituição financeira. Realização de saques em data posterior, num curto período de tempo, em valores incompatíveis com o perfil do consumidor. Procedência. Inconformismo. Não acolhimento. Relação regida pelo CDC. Inversão do ônus da prova. Ré não comprovou a responsabilidade do autor pelas transações. Mantida a condenação à reparação dos prejuízos materiais. Danos morais caracterizados. Fixação em R$5.000,00 cumpre a finalidade punitiva/reparatória. Precedentes.
RECURSO DESPROVIDO.